Tribunal: TJSP
Processo: 1009553-12.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização Por Danos Estéticos c/c Danos Morais e Materiais – Alega a autora que realizou compras de produtos junto ao supermercado requerido, que adquiriu sacolas plásticas, ocorre que no momento de retirar as compras do carrinho, o fundo de uma das sacolas arrebentou, causando a queda e a quebra de uma garrafa de vidro, sendo que os estilhaços atingiram sua boca, sendo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização Por Danos Estéticos c/c Danos Morais e Materiais – Alega a autora que realizou compras de produtos junto ao supermercado requerido, que adquiriu sacolas plásticas, ocorre que no momento de retirar as compras do carrinho, o fundo de uma das sacolas arrebentou, causando a queda e a quebra de uma garrafa de vidro, sendo que os estilhaços atingiram sua boca, sendo socorrida ao hospital - Sentença de improcedência - Apelação da autora, requerendo a condenação das requeridas ao pagamento de indenização referente aos danos morais no patamar de R$ 19.080,00, estéticos na quantia de R$ 19.080,00 e materiais no valor de 167,24 – Exame: Descabimento - Autora que não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar nos autos fatos constitutivos de seu direito, ex vi do artigo 373, I, do Código de Processo Civil – Laudo Técnico, realizado por expert, nomeado pelo juízo, concluiu que as soldas de união dos filmes plásticos, tanto nas alças quanto no fundo, se mostraram conservadas e fechadas, de modo a não revelar defeito de fabricação – Restou incontroverso nos autos a má utilização do produto, sendo que a autora, de forma indevida, acondicionou na sacola produtos cortantes e perfurantes – Pretensões realizadas pelo apelado "Carrefour" em sede de contrarrazões – Impossibilidade – As contrarrazões têm a finalidade de homenagear o princípio do contraditório e da ampla defesa - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.